Tribunal: TJSP
Processo: 1011348-46.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu segurado. Procedência em primeiro grau.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência de fortuito interno. Relatórios extraídos do sistema de monitoramento do serviço. Documentos idôneos

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu segurado. Procedência em primeiro grau.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência de fortuito interno. Relatórios extraídos do sistema de monitoramento do serviço. Documentos idôneos que indicam a inexistência de falhas nas datas de sinistros.

Ausência de prova da ocorrência de tempestades e de raios na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus probatório da autora. Defeito na prestação de serviços. Não demonstração. Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.

Sentença reformada. Improcedência dos pleitos. RECURSO PROVIDO.